Tribunal: TJMT
Processo: 1008866-15.2016.8.11.0041
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008866-15.2016.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Estabilidade]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JOSE DE PROENCA - CPF: 039.148.601-20 (RECORRENTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO DE CUIABÁ (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1008866-15.2016.8.11.0041

Origem: JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente(s): JOSÉ DE PROENÇA

Recorrido(s): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 11/11/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DECLARATÓRIA – SERVIDOR PÚBLICO – PLEITO DE INCORPORAÇÃO DE VENCIMENTOS – PLEITO RECONHECIMENTO DE DIREITO À ESTABILIDADE FINANCEIRA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – LEI REVOGADA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE IMPLEMENTAÇÃO DA ESTABILIDADE FINANCEIRA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – ESTABILIDADE PREVISTA EM LEI REVOGADA – AUSÊNCIA DE DIREITO – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Os atos administrativos são revestidos de presunção de legalidade e veracidade, de modo que tais atributos são ínsitos a tais categorias de atos. A Administração Pública, em razão do princípio da legalidade, somente pode fazer o que se encontra previsto em lei.

Diante da publicação da Lei Complementar no 93 de 23 de junho de 2003 que, no artigo 193, extinguiu no serviço público municipal a estabilidade financeira e respectiva incorporação, inexiste o alegado direito pretendido pela parte promovente que somente passou a exercer o cargo comissionado em 2005, após a revogação daquele benefício.

Apesar do parágrafo único daquele artigo ter garantido a incorporação aos servidores que ao tempo da publicação da lei estavam em exercício no cargo comissionado ou função gratificada a ser incorporada por pelo menos 05 (cinco) anos, no presente caso, a parte promovente passou a exercer a função DAS 05 somente no ano de 2005, de modo que a incorporação anterior de função gratificada não dá direito a nova incorporação ou ampliação da antiga, após a legislação ser revogada.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial com o argumento de “a lei entrou em vigor no ano de 2003 e o autor somente passou a exercer a função DAS 05 no ano de 2005”, de modo que “a incorporação anterior de função gratificada não dá direito a nova incorporação ou ampliação da antiga, após a legislação ser revogada”, conforme dispositivo que cito:

Posto isto, JULGAM-SE IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, e, de consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução de mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC/2015.

Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei no 12.153/2009.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para julgar procedente a pretensão inicial de estabilidade financeira, uma vez que “o Parecer número 1004/PAAL/PGM/2009 da Lavra da PROCURADORA MUNICIPAL ANA LÍDIA SOUZA MARQUES asseverou o direito do Requerente da retificação da estabilidade financeira de FG 1 para DAS 5”, no entanto tal parecer não fora homologado e fora substituída por outro parecer escrito à mão, negando o direito, o que não deve prevalecer.

Requereu o provimento do recurso para o fim de reformar a sentença e julgar procedente a demanda a fim de “declarar o direito da parte Recorrente em receber a estabilidade financeira de 100% DNA simbologia DAS – 05”, bem como condenar a parte promovida ao “pagamento de indenização de todo o retroativo não prescrito”.

A parte promovida, ora Recorrida, apresentou contrarrazões e requereu o desprovimento do recurso com o argumento de que “só tiveram direito à estabilidade financeira e a incorporação proporcional, os servidores que até a data da publicação da Lei Complementar no 093/2003 contaram com tempo igual ou superior a 05 (cinco) anos de efetivo exercício em cargo comissionado ou função gratificada no Município de Cuiabá”.

Argumentou que “a partir da vigência da Lei Complementar Municipal n. 93/20031, a incorporação de função gratificada passou a ser expressamente vedada”, não havendo o alegado direito.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no Artigo 178, parágrafo único do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Inicialmente, destaco que o caso posto a julgamento se trata de ação declaratória e pedido de reconhecimento de direito à estabilidade financeira no âmbito municipal de valores recebidos em cargo comissionado que passou a ser exercido em 2005, o que encontra óbice legal, pois a partir da vigência da Lei Complementar Municipal n. 93/20031, a incorporação de função gratificada passou a ser expressamente vedada.

Isso foi devidamente reconhecido na sentença de origem, cujos fundamentos cito, na íntegra:

O requerente afirma que exerceu durante mais de 10 anos a Função Gratificada 1, tendo assim legalmente lhe sido concedido, conforme o Parecer n.o 2.309 e a Portaria SMPOG número 033/2005, a estabilidade financeira correspondente a 90 da FG 1.

Alega que, a partir do dia 03 de janeiro de 2005, foi nomeado para exercer o Cargo em Comissão de direção e Assessoramento Superior de Assistente de Gabinete, Símbolo DAS – 05, da Secretaria Municipal de Infraestrutura. Assim, pleiteou administrativamente a retificação da estabilidade financeira correspondente a FG 1 para DAS 5, o pedido restou indeferido.

A Lei Complementar no 93 de 23 de junho de 2003 dispõe:

Art. 193.
Fica extinta no serviço público municipal a estabilidade financeira e respectiva incorporação
prevista na lei no 2.642 de 26 de dezembro de 1.988 e suas modificações.

§ 1o fica garantido, no entanto, o direito a estabilidade financeira e a incorporação proporcional, aos servidores que
até a data da publicação da presente lei
, contarem com tempo igual ou superior a 05 (cinco) anos de efetivo exercício em cargo comissionado ou função gratificada no município de Cuiabá, garantindo-lhes a proporção de 10% (dez por cento) por cada ano integralmente contado.

§ 2o O direito proporcional previsto no parágrafo anterior, restringe-se a percepção pecuniária pelo servidor durante a atividade e a inatividade, podendo o servidor optar entre o vencimento ou subsídio do seu cargo ou o vencimento ou subsidio do cargo comissionado ou função gratificada que tenha exercido por no mínimo 02 (dois) anos.

§ 3o Considerar-se-á adquirido o referido direito proporcional, ao tempo em que o servidor completaria 10 (dez) anos de cargo comissionado ou função gratificada; independente de nele estar provido após a promulgação da presente lei; e somente àquela data poderá optar pelo direito e pela respectiva percepção pecuniária, devendo o mesmo cumprir igualmente jornada de total dedicação ao serviço.

A legislação acima extinguiu a possibilidade de incorporação e estabilidade financeira de gratificações. Observa-se que o parágrafo único garantiu a incorporação aos servidores que ao tempo da publicação da lei estavam em exercício no cargo comissionado ou função gratificada a ser incorporada.

Desta feita, a lei entrou em vigor no ano de 2003 e o autor somente passou a exercer a função DAS 05 no ano de 2005. A incorporação anterior de função gratificada não dá direito a nova incorporação ou ampliação da antiga, após a legislação ser revogada.

Com efeito, compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido e a sentença mantida por seus próprios fundamentos, pois prolatado de acordo com a legislação de regência existente ao tempo do desempenho.

É sabido que os atos administrativos são revestidos de presunção de legalidade e veracidade, de modo que tais atributos são ínsitos a tais categorias de atos. A Administração Pública, em razão do princípio da legalidade, somente pode fazer o que se encontra previsto em lei.

Por isso, considerando a publicação da Lei Complementar no 93 de 23 de junho de 2003 que, no artigo 193, extinguiu no serviço público municipal a estabilidade financeira e respectiva incorporação, inexiste o alegado direito pretendido pela parte promovente que somente passou a exercer o cargo comissionado em 2005, após a revogação daquele benefício,
verbis:

Art. 193.
Fica extinta no serviço público municipal a estabilidade financeira e respectiva incorporação
prevista na lei no 2.642 de 26 de dezembro de 1.988 e suas modificações.

§ 1o
fica garantido, no entanto, o direito a estabilidade financeira e a incorporação proporcional, aos servidores que até a data da publicação da presente lei, contarem com tempo igual ou superior a 05 (cinco) anos de efetivo exercício em cargo comissionado ou função gratificada no município de Cuiabá
, garantindo-lhes a proporção de 10% (dez por cento) por cada ano integralmente contado.

§ 2o O direito proporcional previsto no parágrafo anterior, restringe-se a percepção pecuniária pelo servidor durante a atividade e a inatividade, podendo o servidor optar entre o vencimento ou subsídio do seu cargo ou o vencimento ou subsidio do cargo comissionado ou função gratificada que tenha exercido por no mínimo 02 (dois) anos.

Apesar do parágrafo único do artigo 93 da Lei Complementar no 93 de 23 de junho de 2003 ter garantido a incorporação aos servidores que ao tempo da publicação da lei estavam em exercício no cargo comissionado ou função gratificada a ser incorporada por pelo menos 05 (cinco) anos, no presente caso, a parte promovente passou a exercer a função DAS 05 somente no ano de 2005, de modo que a incorporação anterior de função gratificada não dá direito a nova incorporação ou ampliação da antiga, após a legislação ser revogada, conforme acertadamente exposto na sentença.

Não havendo o alegado direito, o qual, inclusive, confronta com a lei, a improcedência da pretensão se impõe.

Dessa forma, compulsando os autos após análise das razões recursais declinada pela parte Recorrente, verifico que a sentença lançada no pelo Juiz singular deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que se faz na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno as Recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2021